Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. MORA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de acertos financeiros de exercícios anteriores reconhecidos administrativamente.
2. Em sede de recurso, alega que não há que se falar em prescrição, uma vez que houve reconhecimento da dívida pela Administração. Requereu a reforma da sentença e a procedência do pedido.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 48574811). Preparo recolhido (IDs. 48574813, 48574814, 48574815 e 48574816). Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 48574818).
4. O art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou para o pagamento da dívida.
5. No caso dos autos, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 03/03/2023 (ID. 48574687), reconhecendo o direito do servidor de receber montante referente a despesas de exercícios findos, em conjunto com a informação apresentada no sentido de que os créditos relacionados “(...) serão pagos de acordo com o estabelecido nos artigos 86, 88 e 88-A do Decreto no 32.598, de 15 de dezembro de 2010, na Portaria no 447 de 27 de setembro de 2018, da então Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), e no Decreto no 41.652, de 28 de dezembro de 2020”, indicando, inclusive, os números dos pedidos de pagamento de cada crédito, comprova a não ocorrência da prescrição. 5.1. A declaração foi emitida com data recente pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada no Gama, reconhecendo a existência das dívidas declaradas referentes a anos pretéritos (03/2005 a 06/2005, 07/2000 a 02/2001, 12/2006 a 12/2006, 11/2021 a 12/2021, e 12/2021 a 12/2021), decorrentes de exercícios findos, indica os números de pedido de cada verba (39/2005, 86/2006, 478/2009, 123/2022 e 142/2022), informa que os pagamentos não foram efetivados, uma vez que foram lançados em despesas de exercícios findos, contudo, não fixa uma data para o pagamento das verbas.
6. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, aplica-se à situação em contexto o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
7. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção, conforme inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
8. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do art.191 do Código Civil.
9. Assim, encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívida de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 03/03/2023, no valor total de R$ 2.160,43, referente aos períodos de 03/2005 a 06/2005, 07/2000 a 02/2001, 12/2006 a 12/2006, 11/2021 a 12/2021, e 12/2021 a 12/2021.
10. Desse modo, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.160,43 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), ID. 48574687, devidamente corrigida na forma fixada na sentença.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.